Tribunal: STF
Processo: RE 96693
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-06-29
Data de publicação: 1982-06-29

Ementa:
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DEMISSAO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO. SENTENÇA
ABSOLUTORIA (TERMO INICIAL). - O ENTENDIMENTO DESTA CORTE E O DE QUE
QUANDO O PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO, PUNIDO
DISCIPLINARMENTE, SE FUNDA NA ABSOLVIÇÃO CRIMINAL, E A PARTIR DESTA
ÚLTIMA DATA QUE SE CONTA O PRAZO DA PRESCRIÇÃO. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.